Tribunal: TJBA
Processo: 8021618-78.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8021618-78.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CELIA MARIA SILVA FONSECA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSIDÍO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PARCELAS REFLEXAS. DIFERENÇAS. CABIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnado, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da Ec nº 41/03 e da EC nº 47/05. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. IV – Firmou-se o entendimento, nessa Corte, acerca da possibilidade de pagamento, por intermédio de folha suplementar, no caso de mora da Administração em adimplir com a obrigação de fazer. Tema 45 do STF. Precedentes dessa Egrégia Corte em caso análogo. V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VI – Rejeição da impugnação, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do vencimento/subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, homologando os cálculos ofertados pela parte autora referentes às parcelas pretéritas, além de, por fim, condenar o Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021618-78.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante CELIA MARIA SILVA FONSECA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.